Tribunal: TJDFT
Processo: 0743496-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743496-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LILIAN MARIA CARNEIRO DE ARAUJO, GABRIEL MARTINS MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva apresentado pela Defesa de Lilian Maria Carneiro de Araújo, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a ré tem um filho menor, com 02 (dois) anos de idade, e que, atualmente, a criança conta apenas com ela para lhe dar sustento e provisão, tendo em vista que o genitor também se encontra preso (ID 49814216). No caso em tela, após a prisão em flagrante dos réus em 09/12/2021, consta da ata de audiência de custódia a concessão de liberdade provisória à recorrente Lilian Maria Carneiro de Araújo em 10/12/2021, impondo-lhe, dentre outras medidas cautelares, o “recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana pelo período de 90 (noventa) dias, com utilização de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, devendo a autuada se recolher em seu domicílio das 21h de um dia às 7h da manhã do dia seguinte durante os dias da semana, aos sábados à partir das 14h e aos domingos e feriados deverá se recolher em período integral”. Ademais, foi fixado o raio de 300 (trezentos) metros de distância a partir da residência da ré para que permanecesse “das 21h de um dia às 7h da manhã do dia seguinte durante os dias da semana, aos sábados a partir das 14h e aos domingos e feriados deverá se recolher em período integral” (ID 46423977 - Pág. 4). Ocorre que, posteriormente, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva da acusada Lilian, pois, reiteradamente, “violou a zona de inclusão do monitoramento previamente fixada, além de ter permitido a descarga total do equipamento eletrônico” (ID 46424035). Destarte, uma vez demonstrados as alegações ministeriais, a Magistrada a quo decretou a prisão preventiva de Lilian Maria Carneiro Araújo, com fundamento com fulcro nos artigos 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Posteriormente, a Defesa da recorrente pleiteou a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, pela concessão da prisão domiciliar. Para tanto, asseverou que o crime imputado à acusada foi cometido sem violência ou grave ameaça, bem como que ela é mãe de uma criança de pouco mais de um ano de idade (ID 46424117). Todavia, os pleitos foram indeferidos, mantendo-se a segregação cautelar da acusada Lilian, com base, em síntese, nos seguintes fundamentos: a gravidade concreta dos fatos praticados; o descumprimento reiterado do recolhimento domiciliar anteriormente deferido; o fato de responder a processo criminal anterior pelos crimes de roubo e de corrupção de menores, conforme se verifica da decisão de ID 46424128. Em seguida, a acusada impetrou Habeas Corpus (autos no 0725538-04.2022.8.07.0000), com pedido liminar, pugnando pela revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar (ID 46424154), tendo esta Turma Criminal denegado a ordem, à unanimidade, nos termos da seguinte ementa (ID 46424157 – Págs. 02/03): “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 259,72G DE MACONHA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINS DE SEMANA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE OBSTA O BENEFÍCIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da reiterada violação às regras da monitoração eletrônica e do recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, uma vez que o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a decretação da segregação cautelar, conforme preveem os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica e do recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, impedindo a eficácia das medidas alternativas. Ademais, constam dos autos fatores de risco concretos, como a reiteração criminosa, já que a paciente responde a ação penal na comarca de Planaltina de Goiás/GO por roubo circunstanciado e corrupção de menores, bem como a notícia de que praticava o tráfico de drogas na região por meio do atendimento aos usuários por aplicativos de mensagens, circunstâncias que aliadas sobretudo ao descumprimento das medidas cautelares justificam a necessidade da prisão preventiva. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, como ocorreu no caso dos autos, que seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher gestante ou que seja mãe de criança ou de pessoa com deficiência. 4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.” A Magistrada a quo, ao proferir a sentença condenatória, manteve a custódia preventiva decretada, cujo mandado de prisão ainda estava em aberto, negando à acusada o direito de recorrer em liberdade (ID 46424269 - Pág. 12). Por fim, o mandado de prisão foi cumprido em 01/08/2023, conforme consta da ata de audiência de custódia de ID 49613321. Irresignada, a Defesa apresentou o presente pedido, requerendo a revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, pela concessão da prisão domiciliar. Para tanto, aduz que a ré é primária, possui bons antecedentes, responde apenas ao processo criminal referente aos presentes autos, além de ser mãe de uma criança com menos de 03 (três) anos de idade, cujo genitor também se encontra encarcerado. Todavia, verifica-se que não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico da aludida apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica da ré está inalterada desde o momento em que a prisão preventiva foi decretada (ID 46424087). In casu, subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva da apelante para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do descumprimento das medidas cautelares de monitoração eletrônica e do recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana e feriados anteriormente deferidas, além de responder a processo criminal pela prática dos crimes de roubo e de corrupção de menores, circunstâncias que demonstram o perigo do estado de liberdade da recorrente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Registra-se que o § 1o do artigo 312 do código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”, o que de fato ocorreu nos presentes autos. Ademais, quanto ao fato de a recorrente ser mãe de uma criança menor de dois anos, permanecem hígidos os fundamentos adotados por este relator no julgamento do Habeas Corpus no 0725538-04.2022.8.07.0000 para refutar as alegações defensivas. Confira-se os seguintes trechos, que adoto como parte integrante da presente decisão (ID 46424157 - Pág. 16/17): “[...] Subsiste, portanto, o entendimento de que tal direito não é absoluto e que, a par das vedações legais, situações excepcionalíssimas, devidamente justificadas, podem obstar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher gestante e/ou que seja mãe de criança ou de pessoa com deficiência. Na espécie, embora comprovada a condição de mãe de uma criança, a decisão impugnada está lastreada em fundamentação idônea, uma vez que justificou a negativa do benefício em razão do enquadramento do caso em situação excepcional. Com efeito, a autoridade impetrada destacou que a condição de ser a paciente genitora de uma criança já havia sido ponderada quando da concessão de liberdade provisória pelo Juízo da custódia, pois, mesmo diante da gravidade concreta do delito – prisão em flagrante quando transportava 198,14g de maconha, além de ter em depósito em sua residência outras duas porções da mesma droga com 61,58g e balança de precisão – e da reiteração criminosa da paciente, que responde a ação penal por roubo circunstanciado e corrupção de menores, restituiu-lhe a liberdade mediante as cautelares de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, medidas essas que não foram observadas por ela, que repetidamente as descumpriu. Para além de demonstrar que o benefício da prisão domiciliar será ineficaz no caso em exame para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, os diversos descumprimentos das medidas cautelares anteriores ainda evidenciam a probabilidade de a paciente ter deixado seu filho sob os cuidados de terceiros, tendo em vista constar dos relatórios de ocorrências do CIME diversas violações em datas distintas, ocorridas durante longos períodos da madrugada – a título de exemplo, registra-se 07 violações no curso de um mês ocorridas por horas durante a madrugada, conforme se confere no ID 37873750, p. 16, 20, 22, 48; ID 37873751, p. 8, 10, 13 –, sem a apresentação de justificativa. Tais circunstâncias demonstram que o presente caso se enquadra em situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, não havendo que se falar que o indeferimento da pretensão esteja lastreado em fundamentação jurídica inidônea. [...]” (grifos nossos) Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Desse modo, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva da recorrente Lilian, visto que estão inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da apelante, devendo ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos conclusos para voto. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador